Tribunal: TJMT
Processo: 1013994-38.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013994-38.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLITO DAPONT - CPF: 300.499.389-91 (RECORRENTE), MARCIELI DAPONT - CPF: 033.137.551-60 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DENTECK LTDA - CNPJ: 11.319.557/0003-78 (RECORRIDO), RAFAEL WALLAUER FRITSCHER - CPF: 016.371.240-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO COM ALEGADO VÍCIO. RECUSA EM SUBMETER À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por aparelho de ar-condicionado adquirido em site de e-commerce, reembolso das despesas com a instalação e indenização por danos morais. O autor alegou vício no produto após tentativa de instalação por técnico particular e recusou-se a submetê-lo à avaliação da assistência técnica autorizada pelo fabricante, dentro do prazo legal de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade das rés pela restituição dos valores pagos diante da alegação de vício no produto sem submissão à assistência técnica autorizada; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação consumerista admite a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), mas exige a demonstração mínima do vício alegado, o que não se verifica nos autos, diante da ausência de laudo técnico ou comprovação idônea da origem do vício.

4.

O art. 18, §1o, do CDC prevê a necessidade de submissão do produto à assistência técnica para apuração e eventual reparo do problema dentro do prazo legal antes da restituição ou substituição, o que foi inviabilizado pela recusa do autor.

5.

A conduta das fornecedoras ao condicionar a troca ou devolução à análise do fabricante está em consonância com o dever de boa-fé objetiva e com os mecanismos legais de resolução de vícios do produto.

6.

Inexistente a comprovação de vício de fabricação, tampouco configurado ato ilícito ou omissivo das rés, não há responsabilidade civil indenizatória.

7.

O desconforto experimentado pelo consumidor não extrapola o limite do mero aborrecimento, não restando configurado dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013994-38.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Carlito Dapont

Recorrido(s):

Magazine Luiza S/A

Denteck Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Consta dos autos que o autor adquiriu, em 26/10/2023, um aparelho de ar-condicionado modelo Springer Midea 24.000 BTUs, por meio do site da Magazine Luiza, tendo como fornecedora a empresa Denteck LTDA. O pagamento foi realizado à vista, via Pix, no valor de R$ 4.477,91. O produto foi entregue em 14/11/2023.

No dia 23/11/2023, ao proceder à instalação por intermédio de técnico de sua escolha, o autor constatou que o aparelho não funcionava, alega haver problemas na placa eletrônica. Em contato com o atendimento da fornecedora, o consumidor afirmou expressamente que não faria contato com o fabricante, atribuindo responsabilidade exclusiva à plataforma de venda e à empresa vendedora.

Postula-se a restituição do valor pago pelo produto, reembolso das despesas com instalação (R$ 450,00) e indenização por danos morais.

A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a condição de consumidor final do autor e de fornecedoras das rés.

Todavia, a despeito da possibilidade de inversão do ônus da prova em casos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), tal inversão não exime a parte autora de colaborar com a produção da prova mínima necessária à verificação da origem do vício, especialmente quando se trata de vício técnico que poderia ser avaliado por profissional credenciado.

No caso, não há nos autos laudo técnico, avaliação formal ou parecer de assistência autorizada que comprove vício de fabricação no aparelho. Ao revés, a recusa do autor em submeter o produto à análise da fabricante, ainda dentro do prazo de garantia, comprometeu a eventual constatação da origem do problema. Tampouco foram juntados documentos que identifiquem o técnico responsável pela instalação ou atestem a regularidade do procedimento adotado.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO.
AR CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO . AUSÊNCIA DE ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO NÃO COMPROVADO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...) (TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00125443420148110006, Relator.: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 21/08/2015, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/08/2015)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6o, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2. O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

3. Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor.

4. Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito,inexiste dever de indenizar. [...] (N.U 1000197-20.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Importante destacar que, conforme consta nos autos, as fornecedoras não se recusaram a prestar atendimento ao consumidor. Pelo contrário, o atendimento realizado em 23/11/2023 expressamente condicionou a possibilidade de troca ou devolução à prévia avaliação do fabricante, nos seguintes termos:

Tal conduta está em consonância com o art. 18, §1o, do CDC, e reflete postura compatível com o princípio da boa-fé objetiva, não se tratando de omissão ou negligência.

Quanto aos danos morais, igualmente não restou configurado qualquer comportamento ilícito, omissivo ou desidioso por parte das rés. O dissabor vivenciado pelo autor, embora compreensível, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, inexistindo prova de abalo concreto à sua esfera extrapatrimonial.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025